Tribunal: TJBA
Processo: 8001488-49.2018.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001488-49.2018.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
BOANERGES ALVES DA COSTA NETO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação Acidentária. Sentença que julgou procedente o pedido para conceder o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez), de natureza acidentária, em favor do Recorrido, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada na data da cessação indevida do benefício anterior (DCB: 13/06/2011), em razão da perda total da visão do olho direito decorrente de acidente de trabalho. O laudo pericial judicial, elemento fundamental para a decisão em demandas que versam sobre incapacidade laboral, constatou a incapacidade permanente e a insuscetibilidade de reabilitação do Segurado para o exercício de qualquer atividade que demande o uso da visão, condição que se harmoniza com a natureza da enfermidade e as particularidades socioprofissionais do Recorrido. A conclusão do perito judicial, ao reconhecer a incapacidade total e a impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade, ultrapassa a mera constatação de uma deficiência sensorial (visão monocular, conforme Lei nº 14.126/2021), e se enquadra nos pressupostos legais para a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/91. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação encontra respaldo no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo aplicável às causas de pequena monta, como a presente. Sentença mantida. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001488-49.2018.8.05.0213, em que figura como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e como apelado ANTONIO JOSE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.